Tribunal: STF
Processo: AI 470555
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. OFENSA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. AUSÊNCIA
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que não viola a Constituição Federal a fixação de alíquotas
   diversas do IPTU em razão da destinação do imóvel.
   Precedentes
II - Agravo regimental improvido.